Tribunal: STF
Processo: ARE 1058501
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 77-79): 



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEI N° 8.437/92. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDÍGENAS GUARANI NHANDEVA. FAZENDA REMANSO GUAÇU. GRAVE LESÃO À ORDEM E À SEGURANÇA. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. SUSPENSÃO MANTIDA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA ORIGINÁRIA.



     I - Os conflitos que envolvem terras de ocupação tradicional indígena - seja em ações possessórias, seja em procedimentos de demarcação - parecem ser sempre mais bem compreendidos e solucionados à luz do art. 231 e parágrafos, da Constituição Federal, pois, ali sim, se encontra o arcabouço normativo criado especificamente para regular as disputas que envolvem os povos indígenas, além de tratar-se de dispositivo constitucional cuja força normativa define e delimita a interpretação de qualquer outra norma infraconstitucional. Se o Código Civil representa a norma geral para a resolução de conflitos possessórios, o art. 231, da CF e o Estatuto do Índio (Lei n° 6.001/73) constituem as normas específicas que regulam o direito dos povos indígenas à posse de suas terras tradicionais.



     II - A experiência prática vem demonstrando que, em casos como o presente - nos quais há, de um lado, os não índios, convictos de serem os proprietários da terra disputada, e de outro, os indígenas, firmemente dispostos a permanecer no território que acreditam ter ocupado tradicionalmente -, a melhor solução consiste em manter os indígenas em uma parte específica da fazenda ocupada, em local que seja distante da sede da fazenda, do gado, e das áreas onde são realizadas as atividades econômicas - para que os não-índios não sejam prejudicados -, ali permanecendo até que seja finalizado o processo administrativo de demarcação. Deve, ainda, consistir em área com espaço suficiente para preservar a dignidade e o modo habitual de vida dos índios, e em local com acesso às áreas externas da fazenda, no qual seja possível o contato com agentes da FUNAI e do MPF.



     III - Os elementos existentes nos autos demonstram que, no início do ano de 2004, índios da etnia Guarani-Nhandeva ocuparam a Fazenda Remanso Guaçu. Decisão proferida no curso da ação subjacente determinou que os índios fossem alocados em área correspondente a 10% (dez por cento) da propriedade, em local distante da sede da fazenda.



     IV - Configuram-se os riscos de grave lesão à ordem e à segurança pública - e aqui, para não fazer uma invocação vazia do termo, a expressão "risco à ordem pública" encontra-se no sentido de distúrbio à organização normal da sociedade civil e à paz pública - diante do notório risco de enfrentamentos entre indígenas e não-indígenas, ou ainda, entre indígenas e a força policial que, caso ocorressem, colocariam em perigo a vida, a saúde e a incolumidade física dos envolvidos. Além disso, os indígenas encontram-se estabelecidos há muitos anos nas terras em disputa, formando povoação continuadamente fixa, com meios próprios de subsistência, cuja remoção para outra região certamente ocasionaria a perda de alimentos plantados e de animais. 



    V - Seria altamente imprudente determinar a retirada dos indígenas no presente momento, antes de que a demarcação do território em disputa venha a ser concluída, tendo em vista que o momento inicial de maior tensão e hostilidade entre as partes já foi superado.



     VI - Outrossim, a suspensão da decisão atende, objetivamente, ao interesse público, tendo em vista que a causa indígena constitui um sério e relevante problema social atual. Como amplamente noticiado, as aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul estão superlotadas, condição que cria para os indígenas um estado de confinamento, impedindo o desenvolvimento de sua forma de vida tradicional, expondo-os a graves problemas, como o alcoolismo, a violência e o suicídio. 



    VII - A suspensão da decisão atende ao interesse social, por permitir que os indígenas possam permanecer em local com maior espaço, adequado às suas necessidades, onde encontrarão melhores condições de vida, impedindo que sejam mantidos em situação de penúria nos aldeamentos superlotados, respeitando-se a dignidade da pessoa humana - princípio fundamental da Constituição Federal. Além disso, a preservação das condições básicas de vida - o piso existencial - de qualquer grupo étnico ou social que se encontre dentro de suas fronteiras (art. 3°, IV, da CF e art. 2° da Lei n° 6.001/73), inegavelmente se insere entre os objetivos do Estado Brasileiro. 



    VIII - O processo de demarcação de terras na região encontra-se, como um todo, em estágio avançado, havendo até mesmo outras fazendas da mesma área que foram demarcadas. Ressalto que, após a realização de prova antropológica pela FUNAT, foi editada a Portaria n° 1.289, do Ministério da Justiça, que, entre outras medidas, declarou que a Fazenda Remanso Guaçu encontra-se situada em terras de ocupação tradicional indígena. Contudo, por força de decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no MS n° 10.985, o processo administrativo que resultou na edição da Portaria mencionada foi anulado por vício formal, decorrente da inobservância do princípio do contraditório. 



    IX - A decisão proferida no MS n° 10.985, entretanto, apenas abordou aspectos formais do processo administrativo, nada pronunciando acerca da questão que envolve saber se a Fazenda Remanso Guaçu encontra-se ou não sobre território de ocupação tradicional indígena. Vale dizer, não houve decisão judicial sobre o mérito do procedimento de demarcação das terras em que se situa a Fazenda Remanso Guaçu. Ao revés, a C. Corte Superior limitou-se a analisar a alegação de inobservância do contraditório no processo administrativo, consignando expressamente que poderá ser realizado novo procedimento de demarcação das terras, no qual seja suprida a falha formal constatada. 



    X - Idêntico é o teor da Portaria n° 496/10, do Ministro da Justiça (DOU de 17/03/10), mencionada pelo agravante (fis. 739), que anula o processo administrativo que resultou na Portaria n° 1.289/05 "tão-somente no que se refere à Fazenda Remanso Guaçu, devendo outro ser formalizado com respeito aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório ". Além disso, em 03/08/12 - quando já em curso o presente incidente - foi editada pela Presidência da FUNAI a Portaria n° 986 (DOU de 06/08/12), na qual se determinou a formação de Grupo Técnico com a finalidade de realizar estudo antropológico na Fazenda Remanso Guaçu. Nota-se, assim, que o processo de demarcação da Fazenda Remanso Guaçu já se encontra em curso, o qual, após observar devidamente o princípio do contraditório - conforme determinado no MS n° 10.985 -, fornecerá elementos conclusivos para que se saiba se o território disputado constitui ou não terra de ocupação tradicional indígena. 



    XI - As circunstâncias indicadas demonstram a existência de risco à segurança pública, à saúde e à vida, de modo a atender ao exigido pelo art. 4° da Lei n° 8.437/92.



     XII - Mantida a decisão que deferiu o pedido de suspensão. Agravo improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, pp. 22-29).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXII e LV, e 231 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, pp. 63-64):



    “O pequeno número de índios, somado ao fato de que se estabeleceram em 2004, após a própria FUNAI ter incitado a invasão, faz ruir o risco de grave lesão à ordem e segurança públicas, requisitos essenciais à manutenção da suspensão, tal como estabelece o artigo 4º da /lei nº 8.437/92.



    Não se está tratando, portanto, de uma aldeia ou de número expressivo que coloria em risco os envolvidos ou a população de uma maneira geral em caso de reintegração.



    Frise-se que neste incidente não se analisa o mérito propriamente dito da demanda de origem, como salientado na declaração de voto do Desembargador (...) no julgamento do agravo legal, mas apenas a existência ou não de grave risco à administração, o que não se verifica no caso.



    O risco a justificar o incidente deve ser, como a própria letra da lei preceitua, grave, ou seja, apto a causa instabilidade na sociedade como um todo, o que não se verifica no caso sub judice!”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante incidência da súmula 279 e por concluir que, caso houvesse, a alegada ofensa seria reflexa (eDOC 28, pp. 54-57).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do agravo em parece cuja ementa transcrevo (eDOC 33, p. 1):



    “Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Indígenas Guarani Nhandeva. Suspensão pelo tribunal de origem de execução de sentença de reintegração de posse em benefício de particular. Alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV da CR). Ofensa reflexa à Constituição. Legislação infraconstitucional (Lei 8.437/92). Fundamentação da medida cautelar. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbices das Súmulas STF 279 e 280. 



    – Requer-se o não conhecimento do agravo.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Confira-se o teor da Súmula 735: 



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.”



    No caso, o recurso extraordinário com agravo foi interposto acórdão proferido em suspensão de execução de sentença que foi julgada procedente até o trânsito em julgado da ação possessória originária. Logo, incabível o apelo extremo. 



    Ainda que superado esse óbice, o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou (eDOC 23, pp. 52-70): 



    “Os elementos existentes nos autos demonstram que, no início do ano de 2004, índios da etnia Guarani-Nhandeva ocuparam a Fazenda Remanso Guaçu. Decisão proferida no curso da ação subjacente determinou que os índios fossem alocados em área correspondente a 10% (dez por cento) da propriedade, em local distante da sede da fazenda.



    O pedido de suspensão ora apresentado veio acompanhado de robusta prova documental, apta a comprovar que os indígenas, estabelecidos há mais de 8 (oito) anos no terreno, constituíram ali uma comunidade fixa, estabelecendo forte vínculo físico com as terras em que estão assentados, nas quais têm se dedicado à plantação de alimentos, como milho, arroz, feijão, mandioca e frutas - já contando com "14,5 alqueires de área plantada" (fls. 532) - e à criação de animais, como porcos e galinhas. Relata-se, ainda, a criação de um cemitério, "no qual jazem aproximadamente 14 indígenas da Comunidade" (fls. 533). Além disso, "em torno de 80 crianças do Acampamento freqüentam escola municipal" (fls. 533). Há registros fotográficos da área (fls. 534/549).



    Diante destas circunstâncias, entendo presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 8.437/92, autorizando a suspensão da decisão atacada, dada a existência de risco de grave lesão à ordem, à segurança pública e ao interesse social.



    Primeiramente, configuram-se os riscos de grave lesão à ordem e à segurança pública - e aqui, para não fazer uma invocação vazia do termo, faço alusão à expressão "risco à ordem pública" no sentido de distúrbio à organização normal da sociedade civil e à paz pública - diante do notório risco de enfrentamentos entre indígenas e não-indígenas, ou ainda, entre indígenas e a força policial que, caso ocorressem, colocariam em perigo a vida, a saúde e a incolumidade física dos envolvidos.



    Além disso, no caso presente, os indígenas encontram-se estabelecidos há muitos anos nas terras em disputa, formando povoação continuadamente fixa, com meios próprios de subsistência, cuja remoção para outra região certamente ocasionaria a perda de alimentos plantados e de animais.



    Penso que seria altamente imprudente determinar a retirada dos indígenas no presente momento, antes que a demarcação do território em disputa venha a ser concluída, tendo em vista que o momento inicial de maior tensão e hostilidade entre as partes já foi superado.



    Por outro lado, também entendo que a suspensão da decisão atende, objetivamente, ao interesse público, tendo em vista que a causa indígena constitui um sério e relevante problema social atual.



    Como amplamente noticiado, as aldeias indígenas do Mato Grosso do Sul estão superlotadas - fato também demonstrado no documento de fls. 478/486 apresentado pela FUNAI -, condição que cria para os indígenas um estado de confinamento, impedindo o desenvolvimento de sua forma de vida tradicional, expondo-os a graves problemas, como o alcoolismo, a violência e o suicídio. Dados do Ministério da Saúde confirmam o cenário de elevado suicídio entre os indígenas, conforme se observa:



    "A cada seis dias, um jovem Guarani Caiová se suicida. Desde 1980, cerca de 1500 tiraram a própria vida. A maioria deles enforcou-se num pé de árvore. Entre as várias causas elencadas pelos pesquisadores está o fato de que, neste período da vida, os jovens precisam formar sua família e as perspectivas de futuro são ou trabalhar na cana de açúcar ou virar mendigos. O futuro, portanto, é um não ser aquilo que se é. Algo que, talvez para muitos deles, seja pior do que a morte.



    Um relatório do Ministério da Saúde mostrou, neste ano, o que chamou de 'dados alarmantes, se destacando tanto no cenário nacional quanto internacional'. Desde 2000, foram 555 suicídios, 98% deles por enforcamento, 70% cometidos por homens, a maioria deles na faixa dos 15 aos 29 anos. No Brasil, o índice de suicídios em 2007 foi de 4,7 por 100 mil habitantes. Entre os indígenas, no mesmo ano, foi de 65,68 por 100 mil. Em 2008, o índice de suicídios entre os Guaranis Caiovás chegou a 87,97 por 100 mil, segundo dados oficiais. Os pesquisadores acreditam que os números devem ser ainda maiores, já que parte dos suicídios é escondida pelos grupos familiares por questões culturais." (Artigo Decretem nossa extinção e nos enterrem aqui, de 22/10/12; extraído do site revistaepoca.globo.com; grifos meus)



    Há estudos e artigos que demonstram que o confinamento dos indígenas tem sério impacto sobre sua forma de vida:



    "O processo de perda territorial e conseqüente confinamento em espaços extremamente exíguos de um contingente populacional muito superior ao padrão historicamente conhecido pelos Kaiowá e Guarani impôs profundas limitações a sua economia, decorrente da inviabilização da itinerância, do 'oguatá', e do rápido esgotamento dos recursos naturais, importantes para a qualidade de vida numa aldeia kaiowá e guarani. (...) O confinamento na reserva resulta assim num processo que limita drasticamente as possibilidades de reprodução do sistema social indígena - o 'ava reko'. (...) Em função desse quadro de violência extrema em que se encontram os Guarani e Kaiowá em praticamente todas as terras indígenas, nas quais também cresce o comércio de álcool, drogas e a prostituição, muitas famílias têm migrado para outros espaços, especialmente para as cidades. Esse fenômeno de migração para as periferias das cidades da região tem se acentuado nos últimos anos. Hoje é possível identificar vários grupos familiares que vão se estabelecendo de maneira precária nas periferias urbanas. Essas migrações decorrem das difíceis condições de vida nas reservas kaiowá e guarani, nas quais falta espaço para produzir seus alimentos e das dificuldades em encontrar trabalho fora das reservas, a não ser nas usinas de cana de açúcar e álcool. Nelas trabalham, conforme o Ministério Público do Trabalho, mais de 13 mil indígenas."



    (Guarani Retã - 2008; autores: Marta Azevedo, Antonio Brand, Egon Heck, Levi Marques Pereira, Bartomeu Melià; grifos meus)



    "Nestas últimas décadas testemunhamos o genocídio dos Guaranis Caiovás. Em geral, a situação dos indígenas brasileiros é vergonhosa. A dos 43 mil Guaranis Caiovás, o segundo grupo mais numeroso do país, é considerada a pior de todas. Confinados em reservas como a de Dourados, onde cerca de 14 mil, divididos em 43 grupos familiares, ocupam 3,5 mil hectares, eles encontram-se numa situação de colapso. Sem poder viver segundo a sua cultura, totalmente encurralados, imersos numa natureza degradada, corroídos pelo alcoolismo dos adultos e pela subnutrição das crianças, os índices de homicídio da reserva são maiores do que em zonas em estado de guerra."



    (Artigo Decretem nossa extinção e nos enterrem aqui, de 22/10/12; extraído do site revistaepoca.globo.com; grifos meus)



    "O confinamento e a superpopulação no interior das reservas reduziu o espaço disponível, provocando o esgotamento de recursos naturais importantes para a qualidade de vida numa aldeia kaiowá e guarani e comprometeu a agricultura indígena. (...) Povos que foram importante mão-de-obra e contribuíram na implantação de grande parte dos empreendimentos agro-pecuários e públicos, como ferrovia e estradas, em Mato Grosso do Sul, hoje não conseguem mais prover a sua subsistência e a de suas crianças."



    (As violências contra os povos indígenas em Mato Grosso do Sul e as resistências do Bem Viver por uma Terra Sem Males - 2011, publicado pelo Conselho Indigenista Missionário - CIMI; grifos meus)



    "De fato, a vida nos tekoha retomados melhora consideravelmente: as antigas práticas culturais são revividas e são poucos e isolados os casos de suicídio."



    (Conflitos de direitos sobre as terras Guarani Kaiowá no Estado do Mato Grosso do Sul, org. CIMI - Regional Mato Grosso do Sul, Comissão Pró Índio de São Paulo, Procuradoria Regional da República da 3ª Região, São Paulo : Palas Athena, 2000, p. 13)



    Assim, a suspensão da decisão atende ao interesse social, por permitir que os indígenas possam permanecer em local com maior espaço, adequado às suas necessidades, onde encontrarão melhores condições de vida, impedindo que sejam mantidos em situação de penúria dos aldeamentos superlotados, respeitando-se a dignidade da pessoa humana - princípio fundamental da Constituição Federal. Além disso, a preservação das condições básicas de vida - o piso existencial - de qualquer grupo étnico ou social que se encontre dentro de suas fronteiras (art. 3º, IV, da CF e art. 2º da Lei nº 6.001/73), inegavelmente se insere entre os objetivos do Estado Brasileiro.



    Por outro lado, recordo que o processo de demarcação de terras na região encontra-se, como um todo, em estágio avançado, havendo até mesmo outras fazendas da mesma área que foram demarcadas. Ressalto que, após a realização de prova antropológica pela FUNAI, foi editada a Portaria nº 1.289, do Ministério da Justiça, que, entre outras medidas, declarou que a Fazenda Remanso Guaçu encontra-se situada em terras de ocupação tradicional indígena. Contudo, por força de decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no MS nº 10.985, o processo administrativo que resultou na edição da Portaria mencionada foi anulado por vício formal, decorrente da inobservância do princípio do contraditório.



    Observo, entretanto, que a decisão proferida no MS nº 10.985 apenas abordou aspectos formais do processo administrativo, nada pronunciando acerca da questão que envolve saber se a Fazenda Remanso Guaçu encontra-se ou não sobre território de ocupação tradicional indígena. Vale dizer, não houve decisão judicial sobre o mérito do procedimento de demarcação das terras em que se situa a Fazenda Remanso Guaçu. Ao revés, a C. Corte Superior limitou-se a analisar a alegação de inobservância do contraditório no processo administrativo, consignando expressamente que poderá ser realizado novo procedimento de demarcação das terras, no qual seja suprida a falha formal constatada.



    Parece-me, também, que a descaracterização do "fato indígena" com base na existência de uma relação pacífica entre indígena e eventual invasor contém algo que se aproxima da figura da usucapião, que tem por ideia permitir àquele que tem a posse pacífica de uma coisa, adquirir-lhe a propriedade. Contudo, as terras indígenas não são passíveis de usucapião ou prescrição aquisitiva, na forma do art. 231, § 4º, da Constituição Federal ("§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis")



    (...)



    Parece-me, assim, que a verificação do "fato indígena" exige, em resumo: a) presença do grupo indígena no território reclamado, que não se perde por ato de violência, ameaça, ou por posse pacífica do invasor; b) manutenção da característica de tradicionalidade, ou seja, do vínculo cultural, religioso e psicológico que liga o indígena à terra; c) verificação de que a presença indígena - a qual, reitero, não se perde por expulsão forçada do indígena ou posse pacífica do invasor - e a tradicionalidade existiam à época da promulgação da Constituição.



    Feitas estas considerações, penso haver elementos concretos indicativos da razoável possibilidade de que a terra ora em conflito (Fazenda Remanso Guaçu) esteja em território de ocupação tradicional indígena.



    Como anteriormente descrito, a área em disputa já foi objeto de estudo antropológico aprofundado, que concluiu tratar-se de território de ocupação tradicional indígena. Ocorre, porém, que o processo administrativo foi invalidado por ausência de contraditório - e tão somente por isso. Assim, ainda que seja necessário refazer o referido procedimento, para que seja validada a demarcação da área - o que, aliás, já está em andamento - há, no mínimo, fortíssimo elemento de prova indicando inquestionavelmente de que as terras disputadas atendem ao disposto no art. 231, § 1º, da Constituição Federal.



    Além disso, procede a alegação da FUNAI de que, em outros mandados de segurança impetrados por detentores de terra daquela região contra a Portaria nº 1.289/05, o processo de demarcação foi declarado válido, a exemplo do MS nº 10.994, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, v.u., j. 08/03/06, DJ 27/03/06.



    Existindo, portanto, elementos nos autos que indicam que a área em disputa constitui território de ocupação tradicional indígena e presentes os requisitos do art. 4º da Lei nº 8.437/92 - tendo em vista o risco de reavivar animosidades hoje contidas, colocando em perigo a segurança, a ordem pública, e o interesse social -, deve ser mantida a decisão recorrida”. (grifo nosso)



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CIVIL. POSSE. REINTEGRAÇÃO. DEMANDA PROCEDENTE. Em sede de ação possessória, não cabe discutir o domínio, ou seja, a titularidade da propriedade. Apesar da alegação de posse constitucional da comunidade indígena, deduzida pelo Parquet, não se há de reconhecer a turbação ou o esbulho como meios legítimos de afirmá-la.” 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 821.652-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.009.2012)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRAS INDÍGENAS. PROCESSO DE DEMARCAÇÃO NÃO CONCLUÍDO. ESBULHO PRATICADO POR SILVÍCOLAS. PROPRIEDADE PRIVADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DE AGIR/POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.379.599-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.11.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    De último, à Secretária Judiciária para retificação da autuação, a fim de que proceda a correção do polo ativo e passivo da ação, tendo em vista que estão invertidos, bem como a denominação dos patronos indicados.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente